Tribunal: TJPA
Processo: 0805664-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805664-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEDSON FELIPE DE SOUZA LEMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM A DISPENSA DA FIANÇA DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi concedida, em favor do paciente, liberdade provisória com a dispensa da fiança, sendo expedido o competente alvará de soltura para que possa responder ao processo em liberdade, restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 30 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Cledson Felipe de Souza Lemos
, acusado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, Inciso II, § 2º-A, Inciso I do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Aduz o impetrante que o coacto foi preso em flagrante delito em
26/11/2019
, tendo sua custódia sido convertida em preventiva. Afirma que está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
alegando, em suma, ausência de justa causa e de fundamentação idônea para a manutenção da custódia. Alega, ainda, ilegalidade da custódia diante da inobservância ao disposto no parágrafo único do art.316 do CPP, tendo em vista que a última decisão que analisou a prisão cautelar e entendeu pela sua manutenção se deu em 03/03/20, ou seja há mais de 90 dias.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo.

O pedido de liminar foi indeferido
. A autoridade prestou as informações requeridas.

O Ministério Público opinou pela concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA e, em petição protocolada pelo impetrante, constatou-se que foi concedida, em favor do paciente, liberdade provisória com a dispensa da fiança, por meio de decisão proferida pela autoridade coatora, em data recente de 23/07/2020, juntada às fls. ID nº 3387615, nos autos do processo nº 00131221020198140015, objeto do presente
mandamus
.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
data vênia
do
parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 28
de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 31/07/2020